Tribunal: TJDFT
Processo: 0017497-67.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0017497-67.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. AGRAVADO: SULIVAN CHARLEI DE MIRANDA LEITE, NAYGILA NUNES DA SILVA MIRANDA LEITE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a matéria controvertida foi prequestionada e ressalta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033